Tribunal: TJBA
Processo: 8052842-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052842-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDILÉIA DE PASCHOA COSTA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ÉLIO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MARIA BERNADETE ALCÂNTARA ALMEIDA e outro Advogado(s): MARCOS PAULO KRUSCHEWSKY LEAHY, MARCELA HAGGE DE OLIVEIRA, JULLIA ALMEIDA CRUZ LEAHY, CAIO CEZAR ALMEIDA CRUZ ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA COMO TERCEIRA INTERESSADA. INDEFERIMENTO. ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPENDÊNCIA (INSS E PLANSERV). NATUREZA DIVERSA. INSUFICIÊNCIA PARA FINS CIVIS. REGIME OBRIGATÓRIO DE SEPARAÇÃO DE BENS. COPROPRIEDADE PREEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE RISCO DE DESPEJO. AGRAVANTE QUE NÃO RESIDE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8052842-29.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.